Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante TRANSVOLTEC ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO para que se manifeste sobre a prejudicial da preclusão consumativa, alegada pela RH ENGENHARIA nas contrarrazões de ID. 75267164. Prazo de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15